Tribunal: TJDFT
Processo: 0719296-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR (Plantão Judicial) Número do processo: 0719296-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS DA SILVA VIEIRA, MARIA CRISTINA SANTANA MACHADO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, ADRIANO AMORIM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS - EIRELI, LEONARDO NERES CAMPOS DE MIRANDA, LUDMILLA PACHECO ROGEDO DECISÃO Recebido em plantão judicial, em 17/6/2021, às 22h30. Prima facie, mister destacar que o presente agravo de instrumento está mal instruído porquanto não traz à tona todos os documentos necessários à ampla compreensão da questão controvertida. Lado outro, do pouco que consta dos autos, busca o agravante, ELIAS DA SILVA VIEIRA, suspender o cumprimento de mandado de imissão na posse que, segundo alega, está designado para amanhã, às 8h. Por importante, dou a conhecer a decisão guerreada: Número do processo: 0095600-40.2004.8.07.0001 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX EXECUTADO: OSMAR GOMES REZENDE DESPACHO Expeça-se alvará para levantamento dos débitos tributários informados pelo arrematante ao ID 92936826. Expeça-se, ainda, carta de arrematação e mandado de imissão na posse. Após, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, para fins de liberação dos valores remanescentes, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2021 13:25:41. JOAO LUIS ZORZO Juiz de Direito Pois bem. De plano, sem perquirir sobre a admissibilidade do agravo, afirmo não ser caso de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Primeiro, porque o agravante nada disse, ou melhor, não nega o débito que deu causa ao Cumprimento de Sentença n. 0095600-40.2004.8.07.0001, manejado pela POUPEX em face de OSMAR GOMES REZENDE. Segundo, porque há informação de que o imóvel litigioso, sito na SHIGS Quadra 711, Bloco D, casa 32, Brasília, foi arrematado por terceiros de boa-fé. E a leitura do agravo não informa qualquer vício patente à consolidação da propriedade em relação a estes terceiros ou à imediata imissão na posse. Finalmente, o agravante ELIAS afirma que tramita ação de usucapião, na qual ainda está pendente de discussão a propriedade do bem litigioso. Ocorre que o pedido já foi julgado improcedente e ainda pende de finalização o julgamento do apelo interposto. Com efeito, por qualquer lado que se olhe, nada há a justificar, em liminar, a suspensão do cumprimento do mandado de imissão de posse. Em outros termos, a probabilidade do direito alegado, por meio de prova inequívoca, não veio à tona. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília / DF, 17 de junho de 2021, às 22h47. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Plantonista